Tribunal: TJMT
Processo: 1009069-60.2017.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009069-60.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP - CNPJ: 02.545.557/0001-33 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MAYARA RONDON DE SOUZA - CPF: 054.522.351-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO e RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXTRA JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – ART. 1º, DECRETO 20.910/32 - NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

I
-
O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza.

II -

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES,DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017).

III -

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.

IV -

O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.

V -

Recurso desprovido.
Sentença Ratificada em sede de reexame necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de Comercial Luar Eireli-EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Execução da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória nº

1009069-60.2017.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, via de consequência, constituiu de pleno direito, em título executivo judicial os valores constantes das seguintes nas notas fiscais acima referenciadas, em 08.03.2022.

E ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 8% (oito por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º do CPC.

Em síntese, o Recorrente alega que “
para considerar que o mero protocolo, sem que tenha ocorrido expediente administrativo para apuração da dívida, não tem o condão de suspender o curso da prescrição, aplicando-se ao caso o Decreto nº. 20.910/1932.
”.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Aponta que em caso de eventual condenação, o pagamento deverá seguir a ordem do precatório previsto art. 100 da CF, depois de ultrapassados os trâmites processuais nos moldes do art. 910, §1º, do NCPC.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, com a reforma da sentença, para que declare a prescrição quinquenal, com fulcro no artigo 4º do Decreto 20.910/1932, caso, seja mantida a condenação, a minoração dos honorários advocatícios com a aplicação equitativa inferior a 8% (oito por cento).

Contrarrazões. (Id. nº 155671716).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora de Justiça, doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, absteve de manifestar. (Id. nº 132943676)

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de Comercial Luar Eireli-EPP, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Execução da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória nº

1009069-60.2017.8.11.0002, julgou procedente o pedido formulado na inicial e, via de consequência, constituiu de pleno direito, em título executivo judicial os valores constantes das seguintes nas notas fiscais acima referenciadas, em 08.03.2022.

E ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 8% (oito por cento), sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º do CPC.

Em síntese, o Recorrente alega que “
para considerar que o mero protocolo, sem que tenha ocorrido expediente administrativo para apuração da dívida, não tem o condão de suspender o curso da prescrição, aplicando-se ao caso o Decreto nº. 20.910/1932.
”.

Aponta que em caso de eventual condenação, o pagamento deverá seguir a ordem do precatório previsto art. 100 da CF, depois de ultrapassados os trâmites processuais nos moldes do art. 910, §1º, do NCPC.

Pois bem!

A ação Monitória foi ajuizada pelo Comercial Luar Eireli – Epp contra o Município de Várzea Grande visando à condenação do Município ao pagamento de R$ 76.704,27 (setenta e seis mil, setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, referentes aos contratos de serviços solicitados para o fornecimento de produtos de gênero alimentício, produtos de limpeza de higiene pessoal, equipamentos/utensílios e agua mineral,
firmados entre as partes em decorrência dos certames licitatórios Pregão nº 69/2012, 33/2011, 99/2012, 103/2013, 52/2013 e 112/2013, sendo que as notas fiscais foram emitidas no período de 10.05.2011 a 07.12.2012.

O recurso não merece provimento.

O Decreto nº 20.910/1932 consiste em um ato normativo que disciplina a prescrição em relação à Fazenda Pública, a sua função é estabelecer parâmetros, prazos e situações envolvendo direitos ou créditos em desfavor da Fazenda Pública.

Regula a prescrição quinquenal:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

(...)

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”.

A titulo de informação podemos concluir que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, é aplicado tanto em favor da Fazenda Pública, quanto em créditos que ela poderia ter, decorrentes de ação regressiva.

A sentença recorrida foi proferida em 09.11.2022, não reconheceu a prescrição, constituíram de pleno direito em título executivo judicial os valores constantes nas notas fiscais acostadas aos autos. Vejamos:

“(...) De acordo com o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, o prazo prescricional para cobrar qualquer direito ou débito junto à Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispositivo abaixo colacionado:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por sua vez, o artigo 4º do mesmo Diploma Legal dispõe sobre a suspensão do prazo prescricional em razão do protocolo de requerimento administrativo do credor ao estabelecer que:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-seá pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Nesses termos, não merece guarida a alegação da prescrição, uma vez que, em 28/06/2016, a empresa pleiteou administrativamente ao Município de Várzea Grande o reconhecimento e o pagamento dos débitos, sem, porém, obter resposta. Nessa linha, o caso se amolda à hipótese caracterizadora de suspensão do prazo prescricional disciplinada no dispositivo legal encimado.

De outra parte, não se verifica a ocorrência de inadequação da via eleita ou falta de interesse processual, na medida em que, da análise dos elementos probatórios, consta que a parte autora apresentou as notas fiscais emitidas pelo Município de Várzea Grande em seu favor e o respectivo comprovante de entrega devidamente assinado, cujos documentos, até prova em contrário, servem como prova escrita hábil para amparar a ação monitória.

Ademais, o interesse processual constitui necessidade de demonstração pelo autor de que a pretensão pleiteada é útil para garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode acabar se perdendo.

Com efeito, a requerente demonstra por meio de prova escrita, quais sejam, notas fiscais e recibos de recebimento dos produtos devidamente assinados, a existência de relação contratual entre as partes, sendo que a parte requerida não cumpriu a contraprestação de pagamento das entregas dos produtos constantes nas notas fiscais acima especificadas, gerando àquela um prejuízo no valor 57.335,51 (cinquenta e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), que devidamente atualizado perfaz o valor de R$ 76.704,27 (setenta e seis mil e setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

Nessa perspectiva, confira-se as notas fiscais:

- Notas fiscais nº 2.775 (R$3.798,00), nº 2.852 (R$6.510,00), nº 2.460 (R$91,20), nº 2.640 (R$110,85) e 2.668 (R$179,40), que totalizam o valor de R$ 10.689,45.

- Notas fiscais nº 2.369 (R$195,20), n° 2.815 (R$239,90), nº 2.816 (R$210,10), nº 2.817 (R$210,10), nº 2.818 (R$210,10) e nº 2.819 (R$1.588,00), que totalizam o valor de R$ 2.653,40.

- Nota Fiscal nº 693 no valor de R$ 1.402,00.

- Notas fiscais nº 2767 (R$523,50), nº 2769 (R$ 1.047,00), nº 2770 (R$5.235,00), nº 2799 (R$998,14), nº 2800 (R$4.362,50), nº 2801 (R$2.582,60), nº 3511 (R$157,05), nº 2797 (R$7.329,00), nº 2798 (R$3.437,50), nº 2969 (R$1.385,50), nº 3104 (R$523,50) e nº 3353 (R$698,00), totalizando o valor de R$ 28.279,29.

- Notas fiscais nº 4399 (R$828,90), nº 4912 (R$87,25), e nº 4913 (R$116,02), totalizando o valor de R$1.031,17.

- Notas fiscais nº 4600 (R$5.490,00), e nº 4149 (R$1.274,00), totalizando o valor de R$6.764,00.

- Nota fiscal nº 4665, no valor de R$3.826,00.

- Notas fiscais nº 111 (R$978,00), nº 2641 (R$871,20) e nº 2759 (R$840,00), que totalizam o valor de R$ 2.689,20.

Totalizando o montante de R$ 76.704,27 (setenta e seis mil e setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

Assim, por inexistir óbice de natureza legal, nos termos do artigo 487, I, do CPC, o Estado-Juiz julga procedente o pedido contido na petição inicial e, em consequência, constitua, de pleno direito, em título executivo judicial os valores constantes das seguintes nas notas fiscais acima referenciadas.

Quanto à atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Deixa-se de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, fica condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º do CPC).

Sentença sujeita ao reexame necessário, de modo que remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil. (...)” (Id. nº 131611717)

Conforme consta dos autos, a Apelada requereu administrativamente ao Apelante o pagamento dos débitos em 28.06.2016, conforme demonstrado nos documentos anexados aos autos, e entendimento do Magistrado singular ao prolatar a sentença, assim, pode constar também, que a empresa apelada sempre buscou o recebimento dos seus créditos junto a Fazenda Pública, da qual fora realizadas de formas licitas.

A jurisprudência do STJ, em relação possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso.

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. DIREITO DOS RECORRENTES RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso. Precedentes: AgRg no REsp. 1.349.998/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 437.892/AP, Rel. Min. OG FERNANDES,DJe 26.6.2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 298.326/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 05/12/2017).
3. Referida discussão restou ultrapassada, uma vez que, in casu, o direito pleiteado pelos recorrentes foi reconhecido pela Administração por meio do despacho do Ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, publicado em 30/9/1994, e, posteriormente, pela Lei 9.436/1997. 4. Inexistindo nos autos notícia de que referido direito tenha sido, em momento posterior, efetivamente negado pela Administração, aplica-se à espécie a Súmula 85/STJ, haja vista que a hipótese cuida de prescrição quinquenal, e não de fundo de direito. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1817290 DF 2019/0158881-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2020)”. (negritei)

No mesmo sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS EM FAVOR DOS BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível através da apresentação de notas de empenho e nota fiscal relativa aos produtos fornecidos, ao passo que é dever do réu a realização de prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido. (...). (N.U 0001316-35.2006.8.11.0041,, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017).”

Portanto, não há o que se falar em prescrição quinquenal, sendo cristalino no sentido de esgotar as dúvidas a respeito da alegada prescrição.

Quanto a minoração dos honorários advocatícios, não assiste razão o apelante.

O Código de Processo Civil dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no artigo 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(...)”

Verifica-se que na r. sentença recorrida, na qual fixou honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §3º, do CPC.

A Apelada interpôs ação monitória, em desfavor do Município de Várzea Grande, ora Apelante, visando o pagamento de serviços prestados ao ente público de fornecimento de produtos de gênero alimentício, produtos de limpeza, higiene pessoal, equipamentos, utensílios e água mineral, totalizando o valor de 57.335,51 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme comprovação pelas notas fiscais nº 2775, 2852, 2460, 2640, 2668, 2369, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2767, 2769, 2770, 2799, 2800, 2801, 3511, 2797, 2798, 2969, 3104, 3353, 4399, 4912, 4913, 4600, 4149, 4665, 2641 e 2759.

Diante da divergência jurisprudencial formada sobre o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema nº. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2º ou 3º, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”.

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

“a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. ”.

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no §8º do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi “
editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal
”.

O eminente Relator acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no §3º do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

“(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no §3º do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no §5º desse mesmo dispositivo.”. (Embargos de Divergência em RESP Nº 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Nesse sentido os recentes julgados.
verbis
:

“QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso Especial interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra Acórdão que manteve a sentença na parte em que fixou honorários advocatícios de sucumbência em R$ 500,00, embora o valor dado à causa fosse de R$ 104.880,00. Retorno dos autos para possibilitar o exercício do Juízo de Retratação em razão de eventual divergência com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. A verba honorária de sucumbência deve observar os limites previstos no art. 85 do CPC, devendo ser arbitrada por equidade somente em caráter excepcional e subsidiário nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa pois, embora o valor da condenação seja inestimável, o valor dado à causa não é muito baixo. Portanto, diante do decidido no julgamento do Tema 1.076 pelo Superior Tribunal de Justiça, exerço o juízo de retratação para condenar o Estado do Rio de Janeiro a pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Retificação que se impõe. Juízo de retratação realizado.

(TJ-RJ - APL: 00028680520188190037 202100104088, Relator: Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA, Data de Julgamento: 06/09/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO DA CDA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUÍVOCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade.
O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade somente é permitido quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa for muito baixo, situação não evidenciada nos autos.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1026091-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

"RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 STJ - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO – RETRATAÇÃO NECESSÁRIA.
1. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3º, artigo 85, do Código de Processo Civil, vedada a fixação por equidade, em razão do elevado valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda.
2. Desse modo, o julgamento colegiado proferido em sede de Remessa Necessária está em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Tema 1.076.
3. Acórdão que merece reforma em juízo de retratação.
(N.U 0010148-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)”

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do e. Superior Tribunal de Justiça, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em sede de reexame necessário RATIFICO a r. sentença, majoro os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024